Tribunal: TJDFT
Processo: 0726522-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Processo : 0726522-85.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença apresentado por COSTA ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, representada por seu sócio, Cristiano Alves da Costa Silva, referente aos honorários de sucumbência e à multa processual fixados em ação rescisória. Cumpre observar, contudo, que, não obstante o advogado CRISTIANO ALVES DA COSTA SILVA – OAB/DF 30.779 tenha exercido mandato tanto na ação principal quanto na presente ação rescisória, não lhe foi conferida procuração específica para atuar nestes autos. Da mesma forma, inexiste nos instrumentos de mandato a indicação da sociedade de advogados, conforme exige o § 3o do art. 15 da Lei no 8.906/1998, requisito indispensável para conferir legitimidade ativa à Costa Alves Sociedade Individual de Advocacia no presente pedido de cumprimento de sentença. Registre-se que as procurações acostadas aos autos por cópia (id. 39306380 – pp. 219 e 254/255) foram outorgadas ao advogado Cristiano Alves da Costa Silva e a outros causídicos para atuação exclusiva nos processos ali especificados, razão pela qual se faz necessária a regularização da representação processual da parte neste feito. Assim, emende-se a petição inicial do pedido de cumprimento de sentença para: a) que os réus juntem procuração ao advogado CRISTIANO ALVES DA COSTA SILVA – OAB/DF no 30.779, podendo indicar no respectivo ato de outorga de poderes o nome da sociedade Costa Alves Sociedade Individual de Advocacia, sem o que esta não terá legitimidade ativa para requerer o cumprimento de sentença dos honorários sucumbenciais; b) a inclusão dos réus no polo ativo do pedido de cumprimento de sentença, considerando que a reversão da multa a que se refere o inciso II do art. 968 do CPC se dá em favor da parte ré da ação rescisória, nos termos do art. 974, parágrafo único, do mesmo diploma processual; c) a juntada de prova documental atual que comprove que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade aos autores, conforme dispõe o art. 98, § 3o, do CPC. Cumpra-se no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do pedido. Intime-se. Brasília – DF, 28 de julho de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator